Tribunal: STF
Processo: RE 79847
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-11
Data de publicação: 1977-05-11

Ementa:
VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA. (DECRETO-LEI N 756, DE 11.8.69).
EMPREENDIMENTOS DECLARADOS PRIORITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO. A AMPLA ISENÇÃO DO ART. 26 DESSE DIPLOMA LEGAL ABRANGE
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PUBLICOS, SALVO TAXAS
PORTUARIAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA 'TAXA DE SERVIÇOS' DA
SUPERINTENDENCIA DA ZONA DE MANAUS (SUFRAMA). SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO